Tribunal: TJDFT
Processo: 0741924-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741924-07.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CRISTINA DE AUGUSTO AVILA GIMENES AGRAVADO: PROCOPIO E CAPUCCI COMERCIO E SERVICOS EM VIDROS LTDA, ALEXANDRE FRANCA CAPUCCI, YARLEI FERNANDES PROCOPIO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA CRISTINA DE AUGUSTO AVILA GIMENES contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0738879-60.2023.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de PROCOPIO E CAPUCCI COMERCIO E SERVICOS EM VIDROS LTDA - ME, ALEXANDRE FRANCA CAPUCCI, YARLEI FERNANDES PROCOPIO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 248683334), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de Yarlei Fernandes Procopio e, em consequência, extinguiu o processo em relação ao referido executado sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Ademais, condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitrou em 5% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, tendo em vista que a execução prossegue em relação aos demais executados. Na oportunidade, o d. Juiz consignou que o título executivo que fundamenta a ação é o “Termo de Ajuste” datado de 05/06/2023 (ID. 172301963 na origem), assinado por Maria Cristina A. Gimenes e Alexandre Franca Capucci, além de duas testemunhas. Entendeu que, como estava ausente a assinatura de Yarlei Fernandes Procopio no título executivo, a presença de seu nome no preâmbulo do documento não seria suficiente para constituí-lo como devedor. Por fim, o d. Magistrado registrou que a responsabilidade solidária mencionada na Cláusula 7a do Termo de Ajuste também não se aplicaria a ele, já que não assinou o documento. Em suas razões de recorrer, a agravante sustenta que o título executivo que embasa a ação é líquido, certo e exigível, não sendo cabível a exceção de pré-executividade oposta, porquanto tal via é restrita a matérias de ordem pública e não comporta dilação probatória. Argumenta que o executado Yarlei Fernandes Procópio participou ativamente da contratação e da celebração do termo de ajuste, sempre reconheceu a dívida e foi regularmente citado, de modo que não há falar em ilegitimidade passiva. Ressalta, ainda, que os honorários advocatícios foram fixados de forma equivocada, pois arbitrados sobre o valor total da execução, enquanto deveriam, na realidade, corresponder apenas à cota-parte do sócio excluído, nos termos do art. 257 do Código Civil e da orientação firmada pelo STJ no Tema 1.076. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada, com a manutenção do executado Yarlei Fernandes Procópio no polo passivo e a readequação da verba honorária. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 76772191. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico que as razões recursais estão totalmente desprovidas dos fundamentos que se prestariam a qualificar os pressupostos da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, eis que não fora delineado qualquer argumento nesse sentido. Registre-se que, ainda que a questão decorra de ação de execução, não compete ao Poder Judiciário presumir os riscos materiais ou processuais que estejam implícitos às decisões agravadas, sendo incumbência da parte impugnar especificamente a decisão, e demonstrar o risco iminente que dela se depreende a ponto de desafiar a excepcionalíssima medida de atribuição de efeito suspensivo em sede de cognição sumária de agravo de instrumento. Uma vez que o perigo de dano é pressuposto indispensável para a concessão da atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sua ausência importará em indeferimento. Nesta acepção, a ratificar a inteligência dos argumentos aludidos, esta egrégia Corte já se manifestou: Acórdão 1669549, 07362358420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1663585, 07344846220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pela agravante, observa-se não estar demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025 às 14:44:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.